Tribunal: TRF3
Processo: 0000056-44.2019.4.03.6112
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
35/236)

0000056-44.2019.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79883

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A apreensão de bens no processo penal é medida que preserva os bens tidos como produto ou instrumento do crime, retirando-os da esfera de disponibilidade do suposto agente. A perda desses bens, desde que sejam comprovadamente instrumentos ou produtos do crime, constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do artigo 91 do Código Penal.

2. Os elementos de cognição não são suficientes para comprovar que o bem foi adquirido com recursos lícitos.

3. Tendo o réu sido condenado em primeira instância por crime de tráfico internacional de drogas, o veículo está sujeito ao perdimento nos termos do artigo 62 da Lei no 11.343/2006 e do artigo 243, § único da Constituição Federal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar pr

Inteiro teor:
35/236)

0000056-44.2019.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79883

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A apreensão de bens no processo penal é medida que preserva os bens tidos como produto ou instrumento do crime, retirando-os da esfera de disponibilidade do suposto agente. A perda desses bens, desde que sejam comprovadamente instrumentos ou produtos do crime, constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do artigo 91 do Código Penal.

2. Os elementos de cognição não são suficientes para comprovar que o bem foi adquirido com recursos lícitos.

3. Tendo o réu sido condenado em primeira instância por crime de tráfico internacional de drogas, o veículo está sujeito ao perdimento nos termos do artigo 62 da Lei no 11.343/2006 e do artigo 243, § único da Constituição Federal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.